Tribunal: STF
Processo: RE 80104
Classe: RE
Órgão julgador: OSWALDO TRIGUEIRO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1974-11-19
Data de publicação: 1974-11-19

Ementa:
AÇÃO ORDINARIA EM QUE SE POSTULA O PAGAMENTO DE PENSÕES
CONVENCIONADAS ENTRE CONCUBINOS, AO DAREM POR TERMINADO O
CONCUBINATO. IMPROCEDENCIA, POR SE TRATAR DE OBRIGAÇÃO MORAL, QUE
NÃO PODE SER JUDICIALMENTE DEMANDADA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO
CONHECIDO, POR NÃO CONFIGURADA A NEGATIVA DE VIGENCIA DA LEI
FEDERAL, NEM COMPROVADO O DISSIDIO DE JURISPRUDÊNCIA.